Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703168-98.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON RIBEIRO DA SILVA APELADO: VANDIR PEREIRA GOMES JUNIOR, CREMOBOM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EDUARDO POLICARPO PEREIRA, PATRICIA POLICARPO PEREIRA PEIXOTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45247221) com pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, o recorrente junta somente extrato bancário de conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, do período de agosto de 2022 a abril de 2023. É o breve relato. Em suas razões, o apelante requer a concessão do beneplácito sob o seguinte argumento: DO PREPARO O Apelante comprou um veículo para auxiliá-lo no seu labor, no entanto, o veículo apresentou sérios problemas, de modo que o recorrente está gastando muito para continuar utilizando-o, assim, ante a sentença tem-se que o Apelante não consegue arcar com as custas processuais e continuar como proprietário do veículo. Ante o exposto, requer a concessão da gratuidade de justiça. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Extrai-se do extrato bancário anexado pelo postulante que o saldo bancário ao longo dos últimos meses esteve positivo em patamares elevados em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), constando o recebimento de créditos oriundos de investimentos, transferência de PIX de pessoas jurídicas e depósitos em dinheiro diversos. Vê-se, ainda, que a conta somente traz saldo negativo a partir de 10/4/2023. Oportunizada a comprovação da sua hipossuficiência, o apelante juntou apenas o referido documento desacompanhado de quaisquer esclarecimentos acerca da origem de tais rendas, o que causa estranheza, notadamente por se tratar de valores de grande monta. Tampouco comprova os alegados gastos com o veículo utilizado para o seu labor, noticiado nas razões do apelo. Ora, o fato de a sua conta estar negativa apenas a partir deste mês corrente de modo algum demonstra a ausência de capacidade financeira do recorrente para arcar com as custas e despesas processuais, porquanto não há nos autos as elucidações sobre a alta renda auferida nos últimos meses, de modo que a penúria abrupta somente do último mês não é apta para corroborar a sua alegação de hipossuficiência econômica. A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1) A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 2) Ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça. 3) Em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do seu inadimplemento, devendo arcar com os ônus de sucumbência. 4) Apelo provido. Gratuidade de justiça concedida ao embargado. (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. I - Não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, inexiste óbice ao prosseguimento da ação originária, inclusive com a prolação de r. sentença que indeferiu a inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Não configurado o alegado erro de procedimento pelo Juízo a quo. I I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - Intimada, a apelante-autora não apresentou nenhum elemento que corrobore a sua declaração de hipossuficiência; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantidos o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a r. sentença. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1681171, 07265980920228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Assim, havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante. Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador